Tribunal: TJES
Processo: 5004031-54.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004031-54.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA CLAUDIA LEITE COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA CUSTEADA POR ENTES PÚBLICOS E REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO (ESQUECIMENTO DE GAZE NO ABDOME). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DO ALEGADO ERRO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Linhares que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Linhares e da Unimed Sul Capixaba, em razão de alegado erro médico em cirurgia laparoscópica custeada pelos entes públicos e realizada em hospital privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o Estado e o Município podem ser responsabilizados solidariamente por suposto erro médico ocorrido em hospital privado, quando o procedimento foi custeado com recursos públicos; (ii) se houve comprovação inequívoca do alegado esquecimento de corpo estranho no abdome da paciente, ensejando dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado e o Município possuem legitimidade passiva e podem responder solidariamente em casos de atendimento realizado em hospital privado custeado pelo SUS, conforme art. 37, §6º, CF/1988, e jurisprudência pacífica do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade civil objetiva do Estado e dos prestadores de serviço público exige a presença dos seguintes requisitos: dano, ação ou omissão administrativa, nexo causal e ausência de excludente de responsabilidade.

Cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), ainda que a responsabilidade do Estado seja objetiva.

No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que não há como identificar, sem exame anatomopatológico, se o corpo estranho retirado se tratava de gaze esquecida em cirurgia.

A declaração médica e o exame de imagem apresentados não possuem força probatória suficiente para confirmar a ocorrência do erro, sendo inconclusivos quanto ao nexo causal entre a cirurgia e os danos alegados.

Diante da ausência de prova robusta da falha médica, não se configura o dever de indenizar.

Correção de ofício do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, em observância à orientação do STJ (Tema 1076), uma vez que o valor da causa não se revela muito baixo, o que impede o arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção de ofício do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

O Estado e o Município respondem solidariamente por falhas médicas ocorridas em hospitais privados quando o atendimento é custeado com recursos públicos em cumprimento de obrigação fixada judicialmente.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, ônus que recai sobre o autor da ação.

Laudo pericial inconclusivo e ausência de exame anatomopatológico inviabilizam a comprovação de erro médico.

Os honorários advocatícios podem ser corrigidos de ofício pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5004031-54.2021.8.08.0030

APELANTE
:
ANTONIA CLAUDIA LEITE COSTA MATOS

APELAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES e UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

-
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada por
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em suas contrarrazões, a apelada
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença e apenas repetindo os fatos já narrados na defesa.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais (Id 14804451), embora se concentrem em reproduzir argumentos fáticos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, impende destacar que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANTONIA CLAUDIA LEITE COSTA MATOS
contra sentença de Id 14804448, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES
e
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões de Id 14804451, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a sentença equivocou-se ao fundamentar a improcedência do pedido exclusivamente na conclusão do laudo pericial, desconsiderando as demais provas dos autos;
II)
o conjunto probatório, composto por seu relato, pela declaração médica e pelo exame de imagem, é suficiente para demonstrar a ocorrência do erro médico, do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa;
III)
dezenove dias após o procedimento cirúrgico, queixou-se de dores abdominais, contudo, a situação foi tratada com a suposição de gases.

Contrarrazões em Id 14804455, 14804453 e 14804453, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os
requisitos
de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação

das teses recursais aduzidas.

Em sua exordial (Id 14804337), a autora, ora apelante, aduz que, em 27/07/20, foi submetida a procedimento de cirurgia laparoscópica para tratamento de endometriose profunda, procedimento esse custeado pelos Entes Públicos demandados e realizado nas dependências da requerida
UNIMED SUL CAPIXA
B
A
, em cumprimento à sentença proferida em processo anterior nº 0008479-63.2018.8.08.0030.

Narra que, aproximadamente nove meses após a cirurgia, por voltar a sentir dores, submeteu-se a uma consulta ginecológica na qual foi constatada a existência de um corpo estranho, supostamente uma "gaze já apodrecida", que teria sido retirada no próprio consultório. Afirma, ademais, que um exame de ultrassonografia posterior (Id 14804340) detectou a presença de outro corpo estranho, não identificado. Diante de tais fatos, atribuiu a ocorrência de erro médico aos requeridos, pleiteando a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade suscitada pelos entes públicos apelados, a qual, adianto, não merece prosperar.

Como cediço, nos termos da jurisprudência já consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

No caso em tela, a autora imputa aos entes públicos a responsabilidade pelo suposto erro médico ocorrido em cirurgia que foi por eles custeada, em cumprimento a uma sentença proferida no processo anterior nº 0008479-63.2018.8.08.0030, que os condenou a realizar o referido procedimento de saúde (Id 14804342).

A execução do serviço por meio de um hospital particular (
UNIMED SUL CAPIXABA
) deu-se unicamente, portanto pela impossibilidade de sua prestação direta na rede pública. Tal circunstância não exime os entes públicos da responsabilidade pela adequada prestação do serviço que, originariamente, era de sua incumbência. A situação é análoga aos casos de atendimento médico realizado em hospitais privados credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS), nos quais a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a responsabilidade dos entes públicos é solidária. Nesse sentido, observe-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.

1. Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por por menor de idade e seus genitores em desfavor do Município de São Paulo e da Associação Congregação de Santa Catariana, em razão de erro médico na aplicação de medicamento sem o devido procedimento técnico, causado graves e irreversíveis lesões à criança. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o montante fixado à título de danos morais que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte.

3. No caso dos autos, considerando a gravidade da situação narrada nos autos, os princípios acima referidos e a jurisprudência em casos análogos, mostra-se razoável o valor arbitrado na origem (100 salários mínimos à autora menor e 75 a cada um dos pais), a atrai o referido óbice sumular.

3. Segundo entendimento externado por este STJ, o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária
. Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/3/2016; REsp 1 .388.822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º/7/2014; REsp 1 .702.234/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017.

[...] (STJ. REsp nº1852416/SP. 2019/0359039-0. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 23/03/21. DJe 25/03/21). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA . ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR CUSTEADO PELO SUS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. LAUDO PERICIAL . ERRO MÉDICO NÃO CONSTATADO. DANO MATERIAL AFASTADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

2. Em consonância a recente posicionamento da Corte Cidadã, eventuais problemas relacionados ao atendimento médico custeado pelo SUS em hospitais privados não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, mas às regras que tratam da responsabilidade civil do Estado.

3. Tratando-se de pretensão indenizatória por erro médico em que o serviço é prestado pelo SUS, o regime jurídico a ser adotado é, necessariamente, aquele previsto no artigo 37, § 6º, da CF, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros.

[...] (TJ/GO. Apelação Cível nº5248072-66.2020.8.09.0051. Relator: Des. Dioran Jacobina Rodrigues. Órgão Julgador: Décima Primeira Câmara Cível. Data de Publicação: 04/10/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ERRO MÉDICO - SERVIÇO FORNECIDO PELO SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CHAMAMENTO AO PROCESSO - ENTE PÚBLICO - MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Como a ação originária versa sobre suposto erro médico cometido em hospital conveniado do serviço público de saúde, a responsabilidade da agravante é objetiva e solidária com o ente federativo responsável.
Nos termos do art. 18, X, da Lei nº 8 .080/90, compete ao Município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar a respectiva execução. Mostra-se pertinente o chamamento ao processo do Município no polo passivo da presente demanda, eis que nos termos do art. 198 da CR/1988, o ente municipal é o responsável pelos serviços de interesse público locais, dentre eles, a saúde da população (TJ/MG. Agravo de Instrumento nº1095084-71.2023.8.13.0000. Relator: Des. Wilson Benevides. Data de Julgamento: 23/11/23. Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível. Data de Publicação: 27/11/23). (grifo nosso)

Dessa forma, a narrativa autoral estabelece pertinência subjetiva suficiente para manter o
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE LINHARES
no polo passivo da demanda.

Superado tal ponto, a controvérsia reside em aferir a ocorrência de erro médico durante o procedimento cirúrgico a que foi submetida a apelante e, por conseguinte, o dever de indenizar dos apelados.

Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva (art.37, §6º, CRFB), que também se estende às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, quais sejam:
a)
existência de um dano;
b)
ação ou omissão administrativa;
c)
ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e
d)
ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Entretanto, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da conduta médica indevida que alega, qual seja, o esquecimento de material cirúrgico em seu corpo.

A prova pericial produzida em juízo (laudo médico – Id 14804427 e 14804438) foi categórica ao consignar a impossibilidade de se afirmar que o corpo estranho supostamente encontrado se tratava de uma gaze esquecida, notadamente pela ausência de um exame anatomopatológico, que seria o meio probatório idôneo para identificar a natureza do material. Conforme consignou o perito, não há como afirmar ou negar que o corpo estranho retirado era de fato uma "gaze apodrecida", pois não houve o envio do material para a devida análise.

Ademais, a única demonstração de que algo teria sido retirado do corpo da autora é um laudo, não circunstanciado, assinado pela médica ginecologista (Id 14804340), que apenas registra “
corpo estranho retirado (gase) em 07/05/21
”, não havendo exame do material supostamente retirado ou uma fotografia. Do mesmo modo, a ultrassonografia posterior (Id 14804340), inconclusiva, levanta a hipótese de outro "corpo estranho" como uma mera possibilidade diagnóstica, suspeitando também de "foco de endometriose intestinal" (reincidência).

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, que não permite estabelecer com a segurança necessária a existência da conduta médica indevida e, consequentemente, do nexo de causalidade com os danos alegados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por fim, verifica-se que a sentença recorrida arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais equitativamente (art.85, §8, CPC), muito embora O valor da causa não se revele muito baixo (R$200.000,00), violando, assim, as hipóteses legais de aplicação e o decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema 1076.

Nada obstante, considerando que a
“jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 23/08/22. DJe: 09/09/22), deve ser corrigida a base de cálculo aplicada, aplicando a regra geral e a ordem de preferência do art.85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, reformo parcialmente a sentença recorrida apenas para fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais, já levando em consideração a majoração recursal (art.85, §11, CPC) em razão do desprovimento do apelo.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida anteriormente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e para
NEGAR PROVIMENTO
.